Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717869-62.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MEGA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EIRELI - EPP, NIVALDO OLIVEIRA LEITE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA AUXILIADORA O LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. ABUSIVIDADE DA TAXA. NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. COMISSÃO FLAT. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, a cédula que instruiu o pedido monitório é fundada em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa no valor de até R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), por meio do qual os montantes de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foram depositados na conta da pessoa jurídica apelante, em 11/12/2018 e 12/12/2018, respectivamente. 2. A parte ré, ora apelante, não apresentou qualquer prova capaz de dar suporte à alegação de pagamento parcial da dívida. A prova da quitação de negócio jurídico, ainda que parcial, se faz pela via documental, por meio de juntada de recibo, comprovante de transferência bancária, dentre outras possibilidades, o que não ocorreu na hipótese. 3. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Não há, nos autos, elementos que indiquem a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, sobretudo porque não há relevante diferença entre as taxas mensais e a anual previstas no contrato, tampouco há significativa discrepância em relação às taxas de mercado. 4. Dispõe o enunciado de súmula n. 539 do c. Superior Tribunal de Justiça que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963- 17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. Ademais, no julgamento do RE n. 592.377/RS, Tema n. 33 da lista de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o art. 5o, caput, da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. 5. Em complemento, o enunciado de súmula n. 541 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 6. No caso, não há previsão contratual de incidência da Comissão de Permanência, nem de capitalização diária de juros, sendo cobrados apenas os juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação; os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido; e a multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida. 7. A Comissão Flat se refere ao serviço de assessoria financeira na seleção e adequação da linha de crédito, vinculado ao contrato de mútuo para obtenção de capital de giro firmado entre as partes, o que não corresponde aos serviços essenciais arrolados no art. 2o da Resolução CMN n. 3.919/2010, podendo ser cobrada se contratualmente prevista e se não representar desequilíbrio contratual. Desse modo, a cobrança impugnada somente poderia ser considerada ilegal e abusiva com a demonstração de que a instituição financeira obteve efetiva vantagem exagerada. No entanto, os apelantes deixaram de demonstrar que os valores cobrados a título de Comissão Flat são efetivamente excessivos e que importaram em vantagem exagerada para o apelado. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 46 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os juros cobrados no contrato objeto da lide estariam em percentual acima do valor de mercado consoante tabela disponibilizada pelo Banco Central, bem como capitalizados de forma diária. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 46 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) observa-se que as partes pactuaram livremente as taxas de juros no patamar de 2,682% a.m. e de 37,383% a.a. conforme proposta de ID 65375831 e no patamar de 2,512% a.m. e 34,678% a.a. conforme proposta de ID 65375833, conforme autoriza o art. 28, §1o, da Lei 10.931/04 (ID 34159807 - Pág. 6). Na hipótese, a capitalização mensal está prevista expressamente no instrumento contratual (cláusula oitava das condições gerais - ID 65375843, p. 7). Além disso, a simples previsão da taxa mensal e anual de juros já cumpre o dever de informar o cliente sobre a taxa contratada. Insta salientar que a capitalização é realizada mensalmente, conforme previsão contratual, e não diariamente como alegam os apelantes. Do exposto, ressoa claro que a taxa anual é maior que 12 (doze) vezes a taxa mensal. Assim, sendo permitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano e estando ela expressamente prevista no contrato, inexiste abusividade em sua cobrança (ID 34159807 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024